Tribunal: STF
Processo: RE 113569
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-04
Data de publicação: 1988-11-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO DE RETROCESSÃO.
- SE A PROPRIA RECORRENTE DECLARA, ENFATICAMENTE, QUE NÃO INTERPOS
O RECURSO PELA LETRA 'A' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PODE ELA PRETENDER, POSTERIORMENTE, QUE
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO TOCANTE A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE
FATO CERTO AVENTADA NELA, VENHA A SER EXAMINADA QUANTO AO
FUNDAMENTO - QUE E O ÚNICO QUE PERMITE ESSE EXAME - DO MENCIONADO
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.